Tribunal: TJES
Processo: 0000092-89.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000092-89.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY AMORIM REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000092-89.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY AMORIM REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENAN OLIOSI CEREZA - ES27662-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL CONHECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista que o pleito não foi elaborado em alegações finais para que assim pudesse ser realizada a devida análise meritória pelo magistrado de primeiro grau, e que assim possa ser consequentemente reanalisado em segundo grau, não conheço o respectivo pedido. 2. Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. Recurso Parcialmente Provido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000092-89.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY AMORIM REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENAN OLIOSI CEREZA - ES27662-A

VOTO

PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO

Inicialmente, cumpre salientar que a defesa pugna pela absolvição do acusado, quanto ao crime de falsa identidade e pelos honorários advocatícios.

Em análise aos autos, verifico que a tese arguida pela defesa, em razões recursais, no tocante à absolvição de falsa identidade, versa sobre sua atipicidade material, por supostamente não existir lesão ao bem jurídico tutelado.

Todavia, tal pleito não foi elaborado anteriormente em momento oportuno, que seria em alegações finais, para que assim pudesse ser realizada a devida análise meritória pelo magistrado de primeiro grau, e que assim, de forma consequente, pudesse ser reanalisado em segundo grau, de maneira adequada. Motivo pelo qual não há que se falar em conhecimento deste respectivo pedido.

Ante o exposto, não conheço acerca do pedido referente à absolvição do acusado quanto ao crime de falsa identidade por atipicidade material, de modo que tratarei a seguir, somente dos honorários.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente o recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 13/12/2022, na Rua Galaor Rios, Centro de Iúna/ES, o denunciado Wesley, em concurso com Valdeir, pessoa ainda não completamente identificada, com vontade livre e consciente, subtraiu para si, durante o repouso noturno, coisa alheia móvel consistente em um veículo automotor, Mercedes, transportando-o para o estado de Minas Gerais, bem como atribuiu-se falsa identidade, objetivando obter vantagem, ao não ser corretamente identificado durante a abordagem policial.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previstos no art. 155, §5º do CP, à pena de 03 (três) anos de reclusão, e no art. 307 do CP, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Tendo em vista que a tese de mérito absolutória não foi conhecida, passo à análise apenas ao que tange ao pleito dos honorários advocatícios.

A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, fixo os honorários advocatícios em R$ 400,00 (quatrocentos reais), em favor do Dr. Renan Oliosi Cereza, OAB/ES 27.662.

Mediante tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, dando provimento apenas aos honorários advocatícios.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.